Tribunal: TJDFT
Processo: 0771790-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido em sede de recurso inominado, o qual manteve sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização solidária de corretora de câmbio B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA por inadimplemento de obrigação contratual da correspondente IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. A embargante alega omissão no acórdão quanto à comprovação de que GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA integrava o mesmo grupo econômico da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, com identidade de ramo de atuação, integração operacional e administração conjunta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, especialmente quanto a análise dos documentos apresentados pela embargante, a comprovar que GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA integrava o mesmo grupo econômico da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
III. Razões de decidir
3. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o acórdão embargado consignou expressamente que os documentos acostados aos autos não demonstram que a empresa GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIMO LTDA tenha se apresentado como integrante de grupo econômico ou intermediária do negócio jurídico celebrado entre as partes. A informação de possíveis contas para pagamento, cartão de visitas e administração conjunta não são suficientes a atestar a existência de grupo econômico e a pretensão de utilização de provas emprestadas não pode ser admitida diante da inexistência de identidade de partes, vez que o GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIMO LTDA sequer integrou o polo passivo desta ação, a assegurar o contraditório sobre a prova.
4. A questão posta está devidamente julgada pelo acórdão. Os embargos de declaração visam suprir incorreções pontuais, sendo vedada sua utilização para amplo revolvimento fático-probatório. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.